Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724325-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO DESPACHO O nobre Advogado poderá comparecer na Delegacia em que tramitam os autos, com cópia da decisão proferida neste Mandado de Segurança, solicitando o acesso à cópia não riscada do depoimento indicado (ID 123315040 dos autos originários), porquanto se trata de documento que ainda é sigiloso para terceiros, de modo que não poderá ser juntado no processo eletrônico. Não há que se falar, portanto, em descumprimento de ordem judicial, mas apenas na necessidade da diligência indicada, a fim de que o d. causídico tenha o livre acesso que lhe foi conferido. Intime-se. Em seguida, tornem os autos para o arquivo. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2022 16:15:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora